Tribunal: TJES
Processo: 5007240-87.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007240-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

PROCESSO Nº
5007240-87.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução, interposto por
FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA
, em face da decisão

acostad
a no
id 3
086240
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro
de Itapemirim
,
que indeferiu
o pleito defensivo de concessão de prisão domiciliar ao reeducando.

Irresignado,
o
agravante interpôs o presente recurso, s
ustentando,
no
id 3
086180
,
que realiza tratamento contra câncer, sendo pessoa idosa, com mais de setenta anos de idade, bem como que necessita de nova cirurgia de catarata. Por tais razões, com fundamento no artigo 1º, inciso I, da Resolução nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
requer a conversão do regime fechado para o regime domiciliar, até que termine o seu tratamento, ainda que seja necessário que se fixe medidas cautelares e monitoramento eletrônico.

O Ministério Público
de primeiro grau
, em contrarrazões
(evento
124.1
)
, manifesta-se pelo
improvimento
do recurso.

Nos termos do art. 589 do CPP, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim proferiu a decisão acostada no
id 3086265
com juízo de retratação negativo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado
no
id
3343513
, opina
no sentido de que
seja
negado provimento
ao recurso.

É o relatório.

Vitória, 9 de novembro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução, interposto por
FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA
, em face da decisão

acostad
a no
id 3
086240
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro
de Itapemirim
,
que indeferiu
o pleito defensivo de concessão de prisão domiciliar ao reeducando.

Irresignado,
o
agravante interpôs o presente recurso, s
ustentando,
no
id 3
086180
,
que realiza tratamento contra câncer, sendo pessoa idosa, com mais de setenta anos de idade, bem como que necessita de nova cirurgia de catarata. Por tais razões, com fundamento no artigo 1º, inciso I, da Resolução nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
requer a conversão do regime fechado para o regime domiciliar, até que termine o seu tratamento, ainda que seja necessário que se fixe medidas cautelares e monitoramento eletrônico.

Pois bem.

O artigo 117, da Lei de Execuç
ão
Pena
l
, que dispõe acerca da possibilidade de recolhimento do reeducando em residência particular, restringe a hipótese aos apenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, nos seguintes termos:

Art. 117. S
omente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior de 70 (setenta) anos;

II -
condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Todavia, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que também é cabível a prisão domiciliar quando faltarem vagas em estabelecimento compatível com o regime a que faz jus o apenado ou,
por razões humanitárias
, quando o apenado, condenado a cumprir pena em regime semiaberto ou fechado, for portador de
doença grave e se encontrar em comprovado estado de saúde debilitado
, demostrada a
impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional
em que se encontra recolhido.

Esse é, inclusive, o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP. ART. 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PEDIDO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não é cabível a concessão de prisão domiciliar, com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC n. 143.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva. 2. Por outro lado,
tratando-se de execução definitiva, nos termos da jurisprudência desta Casa, a prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de preso inserido no regime aberto, ex vi, do art. 117 da Lei n. 7.210/1984. 3. No entanto, é certo que, em circunstâncias excepcionais, a jurisprudência tem orientado no sentido da possibilidade de concessão da prisão domiciliar - fundada no art. 117, III, da LEP - aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, dada a excepcionalidade do caso e a imprescindibilidade da sentenciada no seio familiar
. 4. In casu, contudo, as instâncias ordinárias entenderam que a reeducanda não demonstrou qualquer excepcionalidade. Nesse toar, para entender em sentido contrário, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas, circunstância incabível na via estreita do mandamus. 5. Diante do exposto, com base nos dados concretos constantes dos autos, não vislumbro a excepcionalidade necessária para deferir o pedido de prisão domiciliar. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 740.749; Proc. 2022/0135937-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 04/08/2022)
” (STJ; HC 768.185; Proc. 2022/0277359-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 25/10/2022; DJE 28/10/2022)

“
[...]
Não se descura que esta Corte Superior, em casos excepcionais, tem admitido a prisão domiciliar a condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regime fechado, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento adequado no estabelecimento prisional.
4. No caso, constatou-se que a doença do Paciente - cardiopatia congênita, defeito do septo atrioventricular forma parcial - não o impede de pernoitar junto ao regime semiaberto, bem como não há prova de que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional é ineficiente e inadequado.” (HC 217.823/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA)

Assim, não se pode olvidar que, em casos excepcionalíssimos, pode ser concedida a prisão domiciliar para aqueles condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regime semiaberto ou fechado, desde que reste demonstrada a precariedade do estado de saúde do reeducando e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

In casu
, analisando atentamente os documentos anexados aos autos, em especial
os relatórios de saúde acostados no
id 3086249
e no
id 3086245
, verifico que a excepcionalidade da medida não restou devidamente demonstrada, já que não consta documentação idônea que comprove a precariedade do estado de saúde d
o
apenad
o
, bem como a necessidade de cuidados especiais que não possam ser dispensados na unidade prisional em que
o
reeducand
o
se encontra recolhid
o
.

Des
sa
feita, embora
o
agravante possa ser portador de comorbidades, não há qualquer sugestão de tratamento médico específico fora da unidade prisional. Sequer necessidades terapêuticas especiais foram indicadas nos documentos anexados. Tampouco há elementos indicativos da ausência de recursos necessários para a manutenção da saúde d
o
custodiad
o
no âmbito carcerário.

Pelo contrário, dos mencionados relatórios, tem-se que “
o
interno supracitado de 70 anos, vem sendo acompanhado pela equipe de saúde interna desta unidade, bem como, assistido pelas especialidades de Urologia e Oftalmologia”
.

Especificamente sobre o estado de saúde do reeducando Francisco de Assis de Lima, o último relatório de saúde
atestou o seguinte,
conforme citado pelo Juízo
a quo
(
id 3086265)
:

“
Refere história de Cirurgia de Prostatectomia (Retirada da próstata) em 2019, não sabendo especificar a data corretamente.

Em consulta ao Oftalmologista, Dr. Marcelo Laender Abrantes, CRM/ES 7.584, no dia 12/01/2022, foi realizado procedimento de Capsulotomi
a
com YAG para limpeza da lente.

No dia 26/01/2022, em consulta com o mesmo profissional, foi realizado estudo da refração, recebendo alta com orientação de retorno após 1 ano. No momento, aguardando agendamento de exames solicitados.

Em acompanhamento pela Urologia, sua última consulta foi realizada em 18/01/2022 pelo Dr. Hernane Alves Schwartz, CRM/ES 11.942, foi avaliado exames laboratoriais e não constado alterações, orientou o interno a procurá-lo após 1 ano para novo controle labo
r
ator
ial.

No dia 10/02/2022, o interno foi avaliado pelo médico da unidade, Dr. Vitor Araújo Goulart, CRM/ES 15.486, queixando-se apenas de dificuldade em manter o sono noturno. Ao exame físico, o paciente encontrava-se em bom estado geral. Sem feridas ou queixas de dor. Apresentando ausculta respiratória e cardíaca dentro dos padrões de normalidade, sem alterações abdominais ou membros inferiores.

Após exame e avaliação clínica do paciente, foi prescrito medicamentos para tentar ganhar qualidade de sono.”

Logo
, sempre que necessita,
o
reeducand
o
é devidamente atendi
do
e medicad
o
, estando as doenças controladas, vez que
o
apenad
o
faz acompanhamento ambulatorial constante, não tendo sido informad
o
pela Direção da Unidade Prisional a impossibilidade de
o
agravante continuar o tratamento dentro do sistema carcerário, local onde os apenados possuem todo o suporte a nível hospitalar, seja ambulatorial ou pela rede pública de saúde (SUS).

Portanto, não comprovado o estado de extrema debilidade do
reeducando

nem que há impossibilidade de receber o tratamento adequado ao seu estado de saúde dentro do estabelecimento prisional,
inviável
a concessão do regime domiciliar ao agravante.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Na espécie,
a negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior no sentido de que o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorre no caso
. 4. Nas informações prestadas pelo Juízo da Execução Penal em 06/06/2022, esclareceu-se que "o Paciente se encontra estável, apesar das diversas comorbidades. O Médico da Unidade Prisional considera a mesma capaz de ofertar o cuidado necessário à sua saúde, com consultas eventuais aos especialistas" (fl. 191). 5. Dessa forma, não está comprovada situação que autorize a concessão da prisão domiciliar, em especial a impossibilidade de o Agravante receber o tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.” (STJ; AgRg-HC 737.860; Proc. 2022/0118448-6; PE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 23/08/2022; DJE 31/08/2022)

Restando demonstrado não ser o caso de concessão da prisão domiciliar com fulcro no art. 117, da LEP, há que se verificar, ainda, outra questão de excepcionalidade, tratando-se da Recomendação nº 62, do CNJ, que, em seu art. 5º, ampliou temporariamente as hipóteses de concessão de recolhimento domiciliar para quem se encontra cumprindo pena nos estabelecimentos prisionais brasileiros e se enquadra no grupo de risco em relação à COVID-19.

Pois bem. Nesta situação excepcional vivenciada em razão da pandemia ocasionada pela COVID-19, o CNJ publicou a Recomendação nº 62/2020, objetivando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pela doença, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Nes
s
a senda, os artigos 1º e 5º da referida recomendação possuem as seguintes redações:

“
Art. 1º. Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.

Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas:

I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; [...].”

"Art. 5º. Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9
º
da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus".

Conforme se verifica da citada recomendação, os tribunais brasileiros devem adotar medidas preventivas à propagação da infecção por COVID-19 no sistema prisional e socioeducativo, e proteção das pessoas privadas da liberdade, especialmente os presos que integram o grupo de risco de contágio, que, em razão de comorbidades preexistentes, possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio.

Na hipótese dos autos, muito embora
o
agravante possa, hipoteticamente, fazer parte de grupo mais vulnerável em caso de eventual infecção pelo novo coronavírus, por ser
idoso e
portador de
c
omorbidades, outras questões
também
devem ser levadas em consideração para determinar a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ou não.

In casu
, verifica-se que todas as avaliações e atendimentos médicos de que necessita
o
recorrente foram providenciados, o que resulta na conclusão de que o suporte necessário à preservação da saúde d
o
agravante vem sendo devidamente fornecido.

Nesse panorama, não se verifica a indispensabilidade da concessão do benefício pleiteado, já que, repisa-se, não consta nos autos nenhuma documentação que comprove a impossibilidade de
o
reeducand
o
receber eventual tratamento médico no próprio estabelecimento prisional em que se encontra custodiad
o
.

Além disso, sabe-se que a Secretaria de Estado da Saúde tem adotado as providências cabíveis para evitar a disseminação da COVID 19 entre a população carcerária estadual,
incluindo
a vacinação das pessoas privadas de liberdade.

Nessa senda, verifica-se
do sítio eletrônico da SEJUS
que, desde o início da pandemia,
cuidados
especiais
vêm sendo tomados
nos presídios capixabas
para se evitar a propagação do coronavírus
, senão vejamos:

“
[...
]
Desde o início da pandemia, a Sejus tem implementado medidas para conter o contágio da doença na massa carcerária. Para isso, celas de isolamento foram criadas para atender aos casos suspeitos ou positivos do novo Coronavírus.

O acompanhamento de saúde de todos os internos está mais frequente, seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção e controle da doença no ambiente prisional.

Medidas de prevenção:

Desde o início da pandemia, a Sejus adotou medidas para prevenir o contágio do Covid-19 entre internos e servidores. Além disso, a limpeza das unidades e de equipamentos operacionais tem sido reforçada.

As equipes de saúde que atuam no sistema prisional receberam treinamento sobre a doença e atuam como multiplicadores, repassando informações sobre prevenção e sintomas aos internos, inspetores e demais servidores dos presídios.

Todas as unidades prisionais que contam com atendimento médico e celas de isolamento foram delimitadas em todas as unidades para acompanhamento dos apenados com sintomas gripais.”

Importante mencionar, ainda, que os procedimentos adotados no Estado do Espírito Santo, para o enfrentamento da Covid-19 nos presídios, são exemplos de boa prática e ganharam destaque em publicação do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), uma revista do órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A experiência está relatada no dossiê “Saúde no sistema prisional: política pública, assistência à saúde e a pandemia do Covid-19”. (https://sejus.es.gov.br/Not%C3%ADcia/combate-a-covid-19-no-sistema-prisional-ganha-destaque-em-publicacao-nacional).

Des
s
e modo, verifica-se que todos os cuidados vêm sendo tomados pela gerência das unidades prisionais capixabas para evitar a contaminação dos custodiados por Covid-19.

Ademais, não obstante todos os cuidados tomados
desde o início da pandemia nos presídios capixabas,
destaco que a Recomendação nº 78/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
alterou o
texto da Recomendação nº 62/2020, proferida pelo referido órgão,
prevendo que as medidas não se aplicam às pessoas condenadas por crimes hediondos,
in verbis
:

“
Art. 1º A Recomendação CNJ nº 62/2020 passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:

Art. 5-A.
As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas
por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão,
p
revaricação etc.),
por crimes hediondos
ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (NR)”

Portanto,
tendo sido o reeducando condenado nas sanções do artigo 217-A, do Código Penal, sendo esse considerado hediondo pela Lei nº.
8.072/90,
não é possível conceder a prisão domiciliar ao agravante
com base na Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, preservando incólume a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO DA DEFESA. CRIME DE
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.
In casu
, a excepcionalidade da medida não foi devidamente comprovada, já que não consta documentação idônea que comprove a precariedade do estado de saúde do apenado, bem como a necessidade de cuidados especiais que não possam ser dispensados na unidade prisional em que o reeducando se encontra recolhido. Ademais, verifica-se que todas as avaliações e atendimentos médicos de que necessita o recorrente foram providenciados, o que resulta na conclusão de que o suporte necessário à preservação da saúde do agravante vem sendo devidamente fornecido. Por fim, sabe-se que a Secretaria de Estado da Saúde tem adotado as providências cabíveis para evitar a disseminação de COVID-19 entre a população carcerária estadual, incluindo vacinação das pessoas privadas de liberdade. Ainda assim, destaca-se que
a Recomendação nº 78/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
alterou o
texto da Recomendação nº 62/2020,

prevendo que a
s medidas previstas nos artigos 4º e 5º
desta última
não se aplicam às pessoas condenadas por crimes hediondos,
tal como o
artigo 217-A, do Código Penal,
razão pela qual
não é possível conceder a prisão domiciliar ao agravante
com base na Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

2
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.